Tribunal: TJSP
Processo: 1009981-65.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Relação de consumo - Veículo automotor adquirido pela parte autora que veio a apresentar vício oculto em razão de laudo pericial reprovando as avarias existentes - Pedido visando a devolução do veículo entregue na troca, ou o seu equivalente em dinheiro, ou, subsidiariamente, a substituição

Ementa:
APELAÇÃO – CONSUMIDOR - COMPRA E VENDA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - Relação de consumo - Veículo automotor adquirido pela parte autora que veio a apresentar vício oculto em razão de laudo pericial reprovando as avarias existentes - Pedido visando a devolução do veículo entregue na troca, ou o seu equivalente em dinheiro, ou, subsidiariamente, a substituição do veículo danificado por outro em excelentes condições do mesmo valor - Comprovação da ciência prévia do autor quanto ao alegado vício, havendo acerto entre as partes, para abatimento do preço do veículo, em razão das avarias noticiadas - Improcedência mantida - Majoração da verba honorária recursal de 10% para 15% sobre o valor da causa, com observação quanto à gratuidade de justiça - Recurso desprovido.